Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. AUTOMÓVEIS NEGOCIADOS POR PROCURAÇÃO. BENS PERTENCENTES A TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O valor da causa é estimativo e deve ser indicado na petição inicial (CPC /2015 292, caput e 319 V). A divergência entre as partes sobre a existência de bens partilháveis pode ser ajustada na sentença.
2. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, “cabível quando a parte se recusa a prestar informações necessárias para que se possa partilhar adequadamente os bens comuns do casal ou quando imprescindível para o deslinde do litígio”. Precedentes.
3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando não há prova hábil a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
4. Os bens passíveis de partilha são aqueles que integram o acervo patrimonial do casal quando ocorre a separação de fato.
5. Incabível a condenação por litigância de má-fé quando não há comprovação do dolo de alterar a verdade dos fatos ou de agir com deslealdade processual ou abuso do direito.
6. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo da ré.